Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE IMÓVEIS DOS AGRAVANTES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENS DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES. DEMONSTRAÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO.
1. Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família.
2. Segundo o art. 1o, caput da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
3. Inviável o acolhimento do pedido de levantamento da penhora formulado por um dos agravantes sobre o imóvel de sua propriedade, que alega constituir bem de família, se não trouxe comprovação suficiente de que reside no imóvel penhorado, pois juntou uma única conta da CAESB, que evidencia inexistir contrato de fornecimento de água no local e utilização de água em quantidade ínfima, incompatível com o mínimo exigido para a sobrevivência de uma pessoa, bem como conta da CEB (atualmente Neoenergia), que também aponta consumo incompatível com o padrão de uma residência habitada por uma pessoa, sendo que, nas doze faturas de meses anteriores, sequer houve uso de energia.
4. Comprovado pelo outro agravante que reside no imóvel de sua propriedade, penhorado nos autos de origem, cabível o levantamento da penhora, por se tratar de bem de família.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.